Tribunal: STF
Processo: RE 91343
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-11
Data de publicação: 1979-09-11

Ementa:
- CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO FISCAL. INDICES DE CORREÇÃO
MONETÁRIA EMANADOS DO ESTADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO. - EMBORA O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
TENHA ALGUMAS MANIFESTAÇÕES, EM DESPACHOS, EM FAVOR DA LEGITIMIDADE
DOS INDICES ESTADUAIS DA CORREÇÃO MONETÁRIA, NÃO HÁ COMO ABORDAR
ESTE TEMA POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.